Tribunal: TJES
Processo: 0009153-93.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão grave
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009153-93.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCUS VINICIUS PORTUGAL MARTILIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 209, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 158 E 386, VII, DO CPP, E AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos em face de v. acórdão da Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a condenação do embargante pela prática do crime de lesão corporal grave, consistente em debilidade permanente de sentido (perda auditiva), previsto no art. 209, § 1º, do Código Penal Militar, com pedido de reconhecimento de omissões, contradições e efeitos infringentes para absolvição ou desclassificação da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há sete questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à ausência de exame pericial conclusivo apto a comprovar a lesão corporal grave, à luz do art. 158, do CPP; (ii) estabelecer se a condenação se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais, em violação ao art. 155, do CPP; (iii) determinar se subsiste omissão quanto à aplicação do princípio in dubio pro reo e do art. 386, VII, do CPP; (iv) verificar eventual ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 93, IX, da CF; (v) analisar se houve omissão no enfrentamento das alegadas contradições nos depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação; (vi) examinar a suposta falta de valoração dos depoimentos das testemunhas de defesa; (vii) definir se houve omissão na análise do pedido subsidiário de desclassificação da conduta e na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4.
O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a materialidade e a autoria delitivas, com base em conjunto probatório técnico-médico e testemunhal produzido sob o crivo do contraditório.
5.
A debilidade permanente de sentido exigida pelo art. 209, § 1º, do CPM, é demonstrada por laudos médicos sucessivos e por exame posterior que constatou perfuração timpânica, hipoacusia e zumbido crônico, estabelecendo nexo causal com a agressão sofrida.
6.
A decisão não viola o art. 158, do CPP, pois a materialidade da lesão grave decorre da concatenação entre exames periciais, acompanhamento médico e prova oral.
7.
A condenação não se funda exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas principalmente no depoimento judicial firme e coerente da vítima, corroborado por outras provas, em consonância com o art. 155, do CPP.
8.
As supostas contradições apontadas pela defesa referem-se a aspectos periféricos e não comprometem o núcleo essencial da imputação, devidamente enfrentado pelo acórdão.
9.
O princípio
in dubio pro reo
e o art. 386, VII, do CPP não se aplicam quando o conjunto probatório é considerado suficiente para a formação do convencimento judicial.
10.
A fundamentação adotada atende ao art. 93, IX, da CF, expondo de forma clara e racional as razões da manutenção da condenação.
11.
Os depoimentos das testemunhas de defesa foram valorados, mas considerados insuficientes para infirmar a prova de autoria e materialidade.
12.
O reconhecimento da lesão corporal grave afasta, de forma lógica e necessária, o pedido de desclassificação para lesão corporal simples, inexistindo omissão a ser sanada.
13.
A pretensão de efeitos infringentes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
4
.
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155, 158, 386, VII e 619; Código Penal Militar, art. 209, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJES, EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, Segunda Câmara Criminal, j. 06.07.2022; STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 14.06.2022; TJES, EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 25.05.2022; TJES, EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 16.10.2023
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCUS VINÍCIUS PORTUGAL MARTILIO,

em face do v. acórdão lavrado no âmbito desta colenda Primeira Câmara Criminal (ID 15487788) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo a condenação pela prática do crime de lesão corporal (art. 209, § 1°, do CPM).

Nas razões recursais, a defesa sustenta a existência de omissões e contradições no
decisum
impugnado, alegando, em síntese, que o v. acórdão deixou de enfrentar pontos essenciais, quais sejam: a) a ausência de exame pericial conclusivo para atestar a lesão corporal grave, em violação ao artigo 158, do Código de Processo Penal; b) a ofensa ao artigo 155, do Código de Processo Penal, por alegada fundamentação exclusiva em elementos inquisitoriais; c) a omissão quanto ao princípio
in dubio pro reo
e ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a insuficiência de provas; d) a ausência de motivação adequada (art. 93, IX, CF); e) a omissão na análise das contradições substanciais das declarações da vítima e das testemunhas de acusação; f) o silêncio quanto à validade e coerência dos depoimentos dos policiais militares arrolados pela defesa; g) a omissão na apreciação do pedido subsidiário de desclassificação da conduta para lesão corporal simples e a manutenção da dosimetria da pena.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes para absolver o embargante ou, subsidiariamente, desclassificar o crime, além de manifestação expressa para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais suscitados.

Pois bem. A admissibilidade dos presentes aclaratórios encontra respaldo no art. 619, do Código de Processo Penal, que prevê sua interposição nas hipóteses em que a decisão judicial contenha ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No entanto, observa-se que o voto condutor do acórdão ora embargado, com a devida vênia, não apresenta quaisquer dos vícios apontados pela defesa. O julgado encontra-se devidamente fundamentado e consubstancia adequada apreciação das teses jurídicas trazidas aos autos, restando evidenciada a intenção do embargante de rediscutir o mérito da demanda — o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

No tocante à alegação de omissão quanto à ausência de exame pericial conclusivo que comprove a lesão grave, notadamente a debilidade permanente de sentido (perda auditiva), o que configuraria violação ao artigo 158, do Código de Processo Penal, entendo que tal argumento carece de subsistência, visto que o acórdão, ao manter a condenação, baseou-se no conjunto probatório pericial e testemunhal concatenado, elemento que comprova de maneira indubitável a materialidade da lesão corporal de natureza grave.

A debilidade permanente de sentido, tipificada no artigo 209, § 1º, do Código Penal Militar, exige que a lesão se consolide no tempo, caracterizando a perda ou a redução duradoura da função. No ponto, tanto o acórdão quanto a sentença não ignoraram a natureza inconclusiva dos primeiros laudos, mas sim utilizaram-nos como prova do trauma inicial e da necessidade de acompanhamento, até a consolidação da lesão grave.

Nessa perspectiva, o voto condutor da apelação fez expressa menção ao conjunto probatório técnico-médico, mencionando os Laudos IDs nº 53164822, 53164823, 53164825 e 53164826, além do laudo datado de 27/07/2019, constante às fls. 103 dos autos, o qual, realizado muito após o fato, atestou, finalmente, a perfuração do tímpano e a necessidade de intervenção cirúrgica.

Além disso, a sentença, mantida por este Tribunal, foi clara ao afirmar que a vítima Cristiano Gonçalves dos Santos, em juízo, relatou, além das crises de pânico e ansiedade decorrentes do trauma, que convive com zumbido constante e que faz tratamento há sete anos, exibindo inclusive os medicamentos que utiliza e mencionando a cirurgia malsucedida em virtude da perfuração timpânica.

Tais elementos — o trauma inicial violento confirmado pela sequência de exames que atestam a lesão na região do ouvido esquerdo, a consulta com otorrinolaringologista poucos dias após o fato (fl. 22 do IPM), a perfuração do tímpano e, por fim, a debilidade auditiva permanente e o zumbido crônico, confirmados em juízo e por laudos posteriores — estabelecem o nexo causal com a agressão praticada pelo embargante.

Destarte, o acórdão expressamente reconheceu a ocorrência de ‘quadro de hipoacusia (H 90.2) e zumbido (H 90.3), devido a perfuração da membrana timpânica do ouvido esquerdo após trauma’, o que ratifica a prova da lesão grave.

Portanto, o Tribunal não se limitou a afirmar que a prova testemunhal seria suficiente, mas sim que o conjunto probatório documental e oral comprovou a materialidade da lesão grave, inexistindo a alegada omissão ou violação ao art. 158, do Código de Processo Penal.

Na sequência, o embargante afirma, novamente, que a condenação estaria maculada por violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal, e ao princípio
in dubio pro reo
, argumentando que o acórdão não teria discriminado as provas judiciais que sustentaram a condenação e que as contradições da vítima deveriam levar à absolvição.

Entretanto, o
decisum

não incorreu em omissão. Mas, ao contrário disso, ofereceu fundamentação exaustiva, coerente e analítica sobre a autoria delitiva, baseada no princípio do livre convencimento motivado, harmonizando o art. 93, IX, da Constituição Federal, com a legislação processual penal, ao fazer questão de ressaltar que o depoimento da vítima Cristiano Gonçalves dos Santos foi confirmado integralmente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e que as declarações estavam em ‘perfeita sintonia com as demais provas produzidas’.

Ou seja, é crucial destacar que a condenação não se fundou exclusivamente em elementos informativos, mas sim no depoimento judicial detalhado e reiterado da vítima (fls. 159/160), que narrou a abordagem, a condução para o local isolado, as agressões sofridas (socos, tapas no rosto/estômago, golpe no pescoço, queda ao chão) e a identificação precisa do embargante como autor das agressões.

A utilização de peças informativas, como os termos de declaração no IPM de Alife da Silva Simões e Bismark Pereira Rocha, serviu para corroborar o firme depoimento da vítima e, sobretudo, para demonstrar o contexto da perseguição pessoal e o dolo acentuado do agente, utilizando-se da abordagem policial para agredi-la. A prova judicial é, portanto, o pilar da condenação, sendo os elementos informativos apenas reforço contextual.

No que tange às alegadas contradições da vítima (relacionadas ao número de policiais, à presença de Michael/Alef, e à ausência de queixa imediata sobre o ouvido), o acórdão expressamente as enfrentou e as considerou aspectos periféricos, insuficientes para desacreditar o núcleo essencial e coeso da imputação, que é a autoria e o
modus operandi
da agressão que resultou na lesão grave, ao concluir que o conteúdo central das declarações permaneceu ‘íntegro e coeso, reforçado pelo acervo probatório’.

Ademais, o julgador não é obrigado a acatar a interpretação da defesa sobre a prova, mas apenas a fundamentar a sua conclusão, o que foi feito de forma robusta, afastando a aplicação do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e o princípio
in dubio pro reo
, que somente se aplica quando a dúvida é razoável, e não quando a prova é analisada e considerada suficiente para a formação da certeza.

Por fim, acerca da omissão quanto à validade e coerência dos depoimentos das testemunhas de defesa (policiais militares) que, segundo ele, negaram a agressão, válido destacar que esta Corte, ao julgar a apelação, alinhou-se à sentença, ao consignar que a prova da defesa não foi capaz de infirmar as provas de autoria, limitando se a testemunhar sobre a conduta do réu em seu ambiente de trabalho, sem trazer elementos que pudessem desacreditar as declarações da vítima e demais testemunhas.

Assim, sabe-se que a valoração da prova é prerrogativa do juízo, e o acórdão proferido demonstrou por que o relato da vítima, corroborado pelos demais elementos (laudos e indícios de perseguição), prevaleceu sobre a negativa de autoria.

No tocante ao pedido subsidiário de desclassificação para lesão corporal simples, conforme descrito nas contrarrazões recursais, verifica-se que “o v. Acórdão expressamente consignou que o magistrado de primeiro grau atuou com prudência ao adotar a pena-base em
quantum
intermediário, considerando que os meios empregados foram altamente reprováveis, bem como os meios de execução, na medida em que o apelante conduziu a vítima a um local isolado onde intensificou as agressões, em ambiente afastado de fiscalização”.

Desse modo, a omissão arguida é meramente formal, pois a manutenção da condenação no tipo penal do artigo 209, § 1º, do Código Penal Militar, implica, necessariamente, a rejeição do pleito desclassificatório, na medida em que uma vez reconhecida a debilidade permanente de sentido (perda auditiva), comprovada pelo robusto conjunto probatório, a conduta se enquadra de forma perfeita no tipo qualificado, tornando inviável a desclassificação.

Ou seja,

verifica-se que o v. acórdão impugnado efetivamente enfrentou as matérias suscitadas no presente recurso, de forma individualizada e coerente, com base em entendimento jurisprudencial consolidado. A conclusão diversa daquela almejada pelo embargante não configura omissão ou, ainda, contradição, mas tão somente o descontentamento com o resultado do julgamento, razão pela qual inexiste ponto a ser sanado.

Assim, conforme pacificado pela doutrina e jurisprudência, a via recursal dos embargos de declaração — especialmente quando ausentes os pressupostos que justificam sua adequada interposição — não pode ser utilizada, sob pena de grave desvio da finalidade jurídico-processual do instituto, como meio de rediscussão do mérito de julgamento já realizado de forma regular, cujo acórdão não apresenta vícios de obscuridade, omissão ou contradição.

Desse modo, revela-se inviável a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de revisar teses jurídicas adotadas pelo órgão julgador, visando à modificação do conteúdo da decisão para atender ao interesse do embargante, sob pena de desvirtuamento da finalidade precípua desse instrumento recursal. Nesse sentido:

1. Não houve contradição dos julgadores no caso em tela.
A questão do embargante concordar ou não com o contra-argumento, não anula o fato da decisão ter examinado e rebatido a alegação defensiva com argumentos coerentes entre si. O presente recurso se apresenta com finalidade diversa da tipificada pelo legislador. O texto do voto seguido por unanimidade é translúcido ao repelir as teses defensivas, não merecendo prosperar a alegação de contradição dos desembargadores julgadores.
3. Recurso de embargos de declaração na apelação criminal julgado improcedente. (TJES; EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

(...). II -
Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão no
decisum
, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492; Proc. 2021/0012879-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/06/2022; DJE 23/06/2022).

(...). 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. (TJES; EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

Por fim, importante destacar que “mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos”. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023).

Diante do exposto, ante a ausência dos pressupostos delineados no permissivo processual pertinente e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se,
in totum,
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)